Tribunal: TJES
Processo: 5012690-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012690-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADINARTE FONSECA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. Ademais, a contradição que pode ser sanada via embargos de declaração é a que ocorre dentro da própria decisão, entre a fundamentação e o dispositivo, não se prestando a corrigir eventual desconformidade com a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido em outro processo, como pretende o ora embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012690-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADINARTE FONSECA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogados do(a) AGRAVADO: FABIO DAHER BORGES - ES5335, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

Ademais, a contradição que pode ser sanada via embargos de declaração é a que ocorre dentro da própria decisão, entre a fundamentação e o dispositivo, não se prestando a corrigir eventual desconformidade com a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido em outro processo, como pretende o ora embargante.

Segue o aresto:

Será contraditório o pronunciamento objurgado quando apresentar proposições que se contradizem internamente entre si, não configurando tal vício quando a antítese for contra prova dos autos ou até mesmo com precedentes jurisprudenciais externos.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 044120008170, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023